Tribunal: TJSP
Processo: 1017574-68.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação de cobrança – Solidariedade passiva - Reembolso proporcional de valores utilizados para a satisfação de crédito tributário - Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de pertinência da colheita de prova oral, diante do teor da matéria discutida – Sentença suficientemente fundamentada – Questões preliminares rejeitadas – Pagamento de dívida tributária inscrita e atinente a custas

Ementa:
Ação de cobrança – Solidariedade passiva - Reembolso proporcional de valores utilizados para a satisfação de crédito tributário - Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de pertinência da colheita de prova oral, diante do teor da matéria discutida – Sentença suficientemente fundamentada – Questões preliminares rejeitadas – Pagamento de dívida tributária inscrita e atinente a custas processuais relativas a anterior demanda extinta e em que as partes figuraram como requerentes - Pagamento feito pelo autor incontroverso – Prescrição extintiva do direito de ação referente ao crédito tributário descaracterizada diante dos elementos constantes dos autos - Cabimento do rateio requerido, com restituição proporcional dos valores efetivamente desembolsados – Alteração do arbitramento da verba honorária sucumbencial – Aplicação do §2o do art. 85 do CPC/2015 – Percentual sobre o valor da condenação imposta – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017574-68.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÁLVARO
ROCHA LOURENÇO, é apelado TELÉSFORO CALDANO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Silvia Z. Melis Jose Barros.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008
Apelante: Álvaro Rocha Lourenço
Apelado: Telésforo Caldano
Interessado: Auto Posto Losango Ltda
Comarca: São Paulo
Voto 16176

EMENTA
Ação de cobrança
Solidariedade passiva - Reembolso
proporcional de valores utilizados para a satisfação de crédito
tributário - Cerceamento de defesa inocorrente Falta de
pertinência da colheita de prova oral, diante do teor da matéria
discutida Sentença suficientemente fundamentada Questões
preliminares rejeitadas
Pagamento de dívida tributária
inscrita e atinente a custas processuais relativas a anterior
demanda extinta e em que as partes figuraram como
requerentes - Pagamento feito pelo autor incontroverso

Prescrição extintiva do direito de ação referente ao crédito
tributário descaracterizada diante dos elementos constantes dos
autos - Cabimento do rateio requerido, com restituição
proporcional dos valores efetivamente desembolsados

Alteração do arbitramento da verba honorária sucumbencial
Aplicação do §2o do art. 85 do CPC/2015 Percentual sobre o
valor da condenação imposta Recurso parcialmente provido.

Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo
de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé
(Comarca
da
Capital),
que
julgou
procedente ação de cobrança para condenar o réu
ao pagamento da quantia de R$ 6.368,90 (seis mil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
3
trezentos e sessenta e oito reais e noventa
centavos),
corrigida
desde
o
ajuizamento
da
demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da citação, bem como
ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00
(dois mil reais) (fls. 105/106).
O apelante alega, de início, ser inexigível o crédito tributário gerador do
pagamento noticiado, o que afastaria o interesse
do autor ao recebimento do ressarcimento do valor
que
despendeu,
propondo,
além
disso,
ter
suportado cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de pedido para produção de prova
oral.
Sustenta
terem
sido
desrespeitados
os
artigos 11 e 489, §2o, inciso IV do CPC de 2015 e
93, inciso IX da Constituição da República. Aduz
que a sentença não enfrentou todos os argumentos
capazes de infirmar sua conclusão. Afirma que o
autor não lhe procurou para que pudessem realizar
o pagamento da dívida ativa inscrita sob o número
1.006.100.348, o que evitaria o desembolso de
qualquer valor, eis que configurada a decadência,
tendo a inscrição tributária ocorrido no ano de
2010, depois de decorrido o prazo previsto no
artigo 173 do Código Tributário Nacional, pois a
antiga sociedade só foi mantida até o ano de
2001.
Argumenta
que,
para
se
ter
como
caracterizada a solidariedade, somente poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
4
ser
considerado
débito
referente
a
esse
exercício, enfatizando que a Procuradoria Geral
do Estado já havia apresentado a desistência de
ação
de
execução
fiscal
(Processo
no
0547947-38.0089.8.26.0014), cujos os autos foram
destruídos em junho de 2017, o que, também,
levaria
à
prescrição
intercorrente
de
dita
execução, cabendo repetição de indébito face à
Fazenda Estadual. Argumenta que os honorários
fixados
em
R$
2.000,00
(dois
mil
reais)
extrapolam o percentual de 20% (vinte por cento)
sem justificativa ou fundamentação, representando
31,4% (trinta e um inteiros e quatro décimos por
cento) do proveito econômico obtido pelo autor.
Requer a nulidade da sentença ou sua reforma
(fls. 120/130).
Em contrarrazões, o apelado sustenta
que ao requerer a baixa da certidão de dívida
ativa no respectivo sistema, a Procuradoria Geral
do Estado afirmou que a desistência da execução
fiscal não implicaria no cancelamento do débito,
o que justificou o prosseguimento de cobranças
administrativas e seu efetivo pagamento, para
evitar
consequências
negativas
à
atividade
empresarial. Esclarece que o débito tributário se
referiu
a
pagamento
de
custas
processuais
decorrentes de condenação em anterior demanda
(Processo no 0215853-18.2007.8.26.0100) proposta
em face dos atuais “proprietários” da antiga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
5
sociedade e não, ao período em que se manteve em
dita sociedade. Aduz que a verba honorária foi
fixada de forma adequada e suficiente, pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 135/144).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 148).
É o relatório.
O autor narra, na petição inicial, que
foi sócio do réu na empresa Auto Posto Losango
Ltda, num período compreendido entre os anos de
2000
e
2001,
tendo
realizado,
sozinho,
o
pagamento da quantia de R$ 12.696,66 (doze mil,
seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e
seis centavos) à Fazenda Estadual. Propõe ser
titular
de
direito
de
regresso,
dada
a
solidariedade configurada e sustenta que o réu
deve lhe reembolsar a metade do mencionado
montante, em correspondência a sua antiga participação societária (Cláusula Segunda do
contrato social). Requer a tutela provisória de
urgência, para imediato bloqueio do montante de
R$ 6.368,90 (seis mil, trezentos e sessenta e
oito reais e noventa centavos) com o uso do
Sistema Bacenjud e, ao final, a procedência da
ação (fls. 01/10).
Foi certificado o decurso de prazo sem
apresentação de contestação (fls. 38), tendo sido
a
ação
julgada
procedente
(fls.
39/40),
e
certificado o trânsito em julgado em 15 de maio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
6
de 2019 (fls. 42).
O réu apresentou contestação em 1o de
outubro de 2019, após ter sido reconhecida
nulidade da citação e devolvido prazo para
resposta (fls. 60/61), seguindo-se a apresentação
de réplica, na qual se esclareceu ser o débito
tributário referente a condenação atinente custas
processuais numa demanda anterior (fls. 67/73).
Colhidas novas manifestações das partes
(fls. 85/87 e 90/92), foi realizada audiência de
conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 99),
postulando o autor o julgamento antecipado da
lide (fls. 101), enquanto o réu requereu a
produção de prova oral (fls. 103/104).
Sobreveio a sentença e o decreto de
procedência da ação e, após rejeição de embargos
declaratórios, o réu recorre.
Analisado o apelo, de início, ressalta-
se que não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa diante da ausência de produção de prova
oral.
Consigne-se
que
o
juiz,
como
destinatário da prova, não só pode como deve
“determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito” (artigo 370 do CPC de 2015), quando
imprescindíveis
para
a
formação
de
seu
convencimento acerca dos fatos narrados pelas
partes, ou, quando satisfeito acerca do tema
controvertido, dispensar outras requeridas pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
7
litigantes. É oportuno lembrar que: “A prova tem
como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem
como finalidade a formação da convicção em torno
desses fatos e como destinatário o juiz, visto
que ele é que deve ser convencido da verdade dos
fatos já que ele é que vai dar solução ao
litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art.
332 do Código de Processo Civil). É por esta
razão que o E. Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o
destinatário da prova e a ele cabe selecionar
aquelas
necessárias
à
formação
de
seu
convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.2006).
A
prova
oral,
no
caso,
era
desnecessária, pois requerida para coleta de
depoimento
pessoal
do
autor
e
oitiva
de
testemunhas, com o intuito anunciado de comprovar
a ausência de um contato prévio entre as parte, a
intercorrência da prescrição e corroborar os
fatos alegados em defesa. O depoimento pessoal e
os
testemunhos,
no
entanto,
diante
da
configuração da demanda, nada acrescentariam,
visto ser dispensável a prévia comunicação para
cumprimento de uma obrigação tida como solidária,
assim como a certificação da consumação da
prescrição extintiva depende, tão somente, do
exame de documentos. O conteúdo da matéria
discutida não se compatibiliza com a proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
8
necessidade da colheita de prova oral, sendo
suficientes os documentos disponibizados pelas
partes, de maneira que o inciso I do artigo 355
do CPC de 2015 foi corretamente aplicado.
Não
há,
também,
como
cogitar
da
deficiência ou insuficiência da fundamentação,
pois todas as questões de fato foram objeto de
análise e, quanto às de direito, não é cabível
exigir exame enciclopédico. Numa sentença, não
cabe fazer digressões acadêmicas e elocubrações
intelectuais; cabe, isso sim, dar solução ao
litígio posto, dada função eminentemente prática.
O Ministro Carlos Velloso já explicava
que: “A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o
juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento” (STF, AgRg no AI 162.089-8-DF,
j.12.12.1995).
O texto do artigo 489, §2o, inciso IV
do CPC de 2015, nesse sentido, não comporta a
interpretação preconizada, tendente a que sejam
estabelecidos debates absolutamente estéreis em
Juízo, porquanto o que se torna secundário,
irrelevante ou ultrapassado, ainda que venha
corroborar as conclusões tiradas, não necessita
ser analisado e respondido (Swarai Cervone de
Oliveira, Comentários ao Código de Processo Civil
Perpectivas da Magistratura, RT, São Paulo,
2018, p.521).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
9
Assinala-se ter sido, na sentença,
referida a ausência de cancelamento do lançamento
do crédito tributário, tida como indicativa, por
si mesma, do cabimento a sub-rogação proposta
pelo autor (recorrido) e, de maneira sintética,
foi
repelida
a
argumentação
tendente
ao
reconhecimento de óbice derivado da prescrição
extintiva proposta.
As questões preliminares levantadas,
portanto, são rejeitadas, passando-se ao exame do
mérito recursal.
Na
espécie,
o
autor
pretende
ter
ressarcido parcela do valor pago para dar por
extinto
débito
fiscal
referente
a
custas
processuais deixadas em aberto no Processo no
0215853-18.2007.8.26.0100
(antigo
583.00.2007.215853-4) do r. Juízo da 41a Vara
Cível do Foro Central (Comarca da Capital),
inscrito em dívida ativa (fls. 21), no qual ambas
as partes figuraram como requerentes, em conjunto
com Gerson Caldano, tendo sido a ação julgada
extinta sem resolução de mérito (fls. 76/77).
A solidariedade, então, decorre de
condenação judicial proferida em fevereiro de
2008 e imposta a ambas as partes, assim como a um
terceiro
(Gerson
Caldano),
inexistente
a
obrigação de prévia comunicação de quitação por
qualquer dos condenados, bastando a comprovação
do efetivo pagamento para ter assegurado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
10
direito de regresso ao coobrigado que satisfizer
a dívida toda.
Ainda que o valor devido pelas partes
tenha sido objeto de execução fiscal ajuizada em
julho de 2010 e extinta por desistência da
Fazenda Estadual (outubro de 2014 - fls. 56/57),
restou comprovado que foi negado, em maio de
2018, pedido administrativo para baixa do débito
inscrito em dívida ativa (fls. 74/75), o que
culminou no pagamento realizado pelo requerente
em outubro de 2018 (fls. 18).
A dívida fiscal não remete à condição
de sócio, ao contrário do que o recorrente quer
fazer crer. Ela é própria e decorre da falta de
pagamento
de
tributo
correspondente
à
taxa
judiciária, sendo a responsabilidade patrimonial
conjunta de todos quantos participaram da ação
extinta e deixaram de promover o recolhimento
devido, mantida, nos termos do artigo 124, inciso
I do Código Tributário Nacional, solidariedade
passiva.
A
simples
satisfação
da
dívida
reveste, então, o autor do direito de exigir dos
demais
coobrigados
as
respectivas
quotas
proporcionais, nos termos dos artigo 283 do
Código Civil de 2002, a título de rateio.
Ademais, a prescrição extintiva não
havia sido reconhecida no âmbito administrativo,
apesar da prévia desistência de ação de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
11
fiscal, conforme o parecer reproduzido nos autos
(fls.74/75).
A
Fazenda
Estadual,
portanto,
considerou, expressamente, por meio de seu órgão
oficial de representação, a Procuradoria do Estado de São Paulo), subsistir intacta a
exigibilidade do crédito, em virtude do que
requerimento formulado pelo autor, no sentido do
cancelamento
da
inscrição
pendente,
foi
indeferido.
Este indeferimento, é certo, apesar da
falta de uma menção expressa no parecer emitido,
não só leva em consideração a data do lançamento
tributário, mas, também, a eventual interrupção
do fluxo do prazo prescricional, matéria sobre a
qual não foram trazidos elementos explicativos e
precisos aos autos. Persiste, de toda maneira,
uma regra específica e estratificada no artigo
174,
parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional colidente com toda a
argumentação formulada pelo recorrente, prevista
a interrupção da prescrição “pelo despacho do
juiz que ordenar a citação em execução fiscal”,
conforme
a
redação
conferida
pela
Lei
Complementar 118/2005.
Ora, conjugadas as datas trazidas aos
autos, tendo a inscrição da dívida ocorrido no
ano de 2010, referindo-se a condenação judicial
datada de 2008, bem como tendo sido ajuizada a
anterior execução fiscal, é mais do que óbvio o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
12
advento da interrupção, não se podendo cogitar de
absolvição de instância, no âmbito tributário,
sendo renovada a contagem do prazo legal, isso
sem contar com a eventual aplicação do artigo 40
da Lei 6.830/1980.
Constata-se, portanto, não ter sido
feito pagamento para extinguir uma mera obrigação
natural, descaracterizada a prescrição proposta.
O decreto de procedência, portanto,
merece ser mantido, caracterizada plenamente a
responsabilidade do recorrente em arcar com o
rateio discutido, presente, diante da pluralidade
de devedores e de regra legal específica (artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional), a
coincidência de interesses para a satisfação da
obrigação (Flavia Maria Zangerolame, Obrigações
Divisíveis
e
Indivisíveis
e
Obrigações
Solidárias,
in
“Obrigações

Estudos
na
Perspectiva Civil-Constitucional, Coord. Gustavo
Tepedino”, Renovar, Rio de Janeiro, 2005, pp.195
e 205).
Quanto aos honorários sucumbenciais,
assiste razão ao apelante, tendo sido fixada
verba honorária em valores absolutos na sentença,
em dissonância com o disposto no §2o do
mencionado artigo 85.
Frisa-se que a disciplina dos honorários advocatícios sofreu uma alteração
legislativa bastante substancial e que limita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
13
amplamente, a atuação do magistrado, suprimida a
antiga regra do § 4o do artigo 20 do CPC de 1973.
De fato, Renato Beneduzi (Comentários
ao Código de Processo Civil, Dir. Luiz Guilherme
Marinoni, RT, São Paulo, 2016, Vol.II, p.130)
explica que: “Ao dizer que os honorários deverão
ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o
máximo de vinte por cento a lei não dá ao juiz
discricionariedade. Ao contrário, deixa claro que
ele
deve
respeitar
estes
limites
'independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive nos casos de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito.' (parágrafo
sexto) e lista quatro balizas que devem nortear a
fixação: I o grau de zelo profissional; II o
lugar da prestação do serviço; III a natureza e
a importância da causa; IV o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço' (parágrafo segundo). Por isso, como
resume
Pontes
de
Miranda,
a
lei
'limitou
quantitativamente, e encheu, qualitativamente, o
âmbito de competência do juiz ou tribunal para a
fixação dos honorários.”
A sentença recorrida foi proferida na
vigência do CPC de 2015, sem consideração dos
assinados limites fixados pelo referido §2o do
artigo 85, porquanto o valor da condenação é
superior a cinco salários mínimos nacionais e não
pode ser tido, por si só, como ínfimo ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017574-68.2018.8.26.0008 -Voto no
14
irrisório.
Não
há,
portanto,
justificativa
própria para aplicação do §8o do mesmo artigo 85,
fixados ditos honorários em 20% (vinte por cento)
sobre
o
valor
da
condenação
atualizado,
observadas a magnitude do trabalho desenvolvido
(inclusive,
em
segunda
instância)
e
a
responsabilidade profissional envolvida.
Assim, alterado o arbitramento da verba honorária sucumbencial na forma acima descrita, reforma-se, apenas neste ponto, a
sentença, mantida em tudo mais.
Dá-se, por isso, nos termos acima,
parcial provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator